Tribunal: STF
Processo: RE 80287
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDE
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM
VEÍCULO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. A DUVIDA, NESSES CASOS, E DE
VALOR. A NÃO INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DADA A DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA, PELA INFLAÇÃO, ACARRETARIA, EM FAVOR DO VENCIDO,
LOCUPLETAMENTO INDEBITO. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE
ESTABELECIDO NA C.F., ART. 153, PARAGRAFO 1.